Tribunal: TCU
Processo: 000.127/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Solicitação de Solução Consensual para controvérsias relacionadas a propriedades inseridas no perímetro de irrigação da Etapa II-A do Projeto Salitre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação de Solução Consensual de Controvérsia encaminhada ao TCU pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, objetivando solucionar as controvérsias que envolvem propriedades inseridas no perímetro de irrigação da Etapa II-A do Projeto Salitre; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 7o, § 5o, da Instrução Normativa TCU 91/2022, c/c o art. 169 do Regimento Interno do TCU; 9.2. retirar a chancela de sigilo das peças 19, 20, 22, 23 e 26 a 42; e 9.3. comunicar esta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e à Humaitá Solar Empreendimento e Participações S/A.